Tribunal: TJBA
Processo: 8001272-35.2021.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001272-35.2021.8.05.0035 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ANGELO MARCOS DIAS DOS SANTOS Advogado(s): LUCILADY SILVA FERREIRA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): PJ - 02 ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA OU AUXÍLIO-DOENÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO PELA CAPACIDADE LABORATIVA HABITUAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL. EXAME FÍSICO QUE ATESTA PRESERVAÇÃO DE MOVIMENTOS E AUSÊNCIA DE RIGIDEZ ARTICULAR. PREVALÊNCIA DA PROVA TÉCNICA EQUIDISTANTE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 47 DA TNU ANTE A AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Recurso de Apelação interposto pelo Autor objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de concessão de aposentadoria por invalidez acidentária ou auxílio-doença. O Autor, motorista de ônibus rodoviário, sofreu acidente doméstico em 07/09/2019 (queda na praia), sofrendo fratura de tíbia esquerda. Alega que, apesar da consolidação óssea, remanescem sequelas ortopédicas (CID 10 T93.8, M19 e M25.5) que o tornam inapto para a condução de veículos pesados. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o Autor apresenta incapacidade laborativa que justifique a proteção previdenciária, bem como se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de complementação da perícia ou realização de novo exame diante de documentos médicos particulares divergentes. III. Razões de decidir 3. Preliminarmente, não prospera a tese de nulidade por cerceamento de defesa. O magistrado de origem fundamentou adequadamente o indeferimento de nova perícia, ressaltando que o laudo judicial não apresentou omissões ou equívocos técnicos que comprometessem a formação do convencimento. O perito respondeu a todos os quesitos, inclusive os da parte autora, de forma coerente com o exame físico realizado. 4. No mérito, a concessão de benefícios por incapacidade reclama a prova técnica da patologia e de seu reflexo impeditivo no exercício da atividade laboral (arts. 42 e 59 da Lei 8.213/91). 5. O laudo pericial judicial (ID 424364573) constatou que o segurado apresenta cicatriz cirúrgica, mas atestou a plena preservação da amplitude de movimentos dos pés e tornozelos, força muscular preservada, marcha normal e ausência de edema ou rigidez. Concluiu taxativamente que a lesão não gera redução da mobilidade ou coordenação motora, estando o segurado apto para a função de motorista de ônibus. 6. A existência de sequela anatômica ou histórico de intervenção cirúrgica, por si só, não autoriza a concessão do benefício se a capacidade funcional para o labor habitual está restabelecida, conforme apurado pelo perito judicial, profissional de confiança do Juízo e equidistante das partes. 7. A análise das condições biopsicossociais (Súmula 47 da TNU) pressupõe a existência de incapacidade, ainda que parcial. No caso em tela, a perícia negou qualquer grau de incapacidade, o que afasta a incidência do referido enunciado sumular. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "Atestada a plena capacidade laboral por perícia judicial fundamentada, baseada em exame físico atualizado que demonstra preservação funcional de membros, a existência de sequelas anatômicas sem repercussão na atividade profissional não enseja a concessão de benefício previdenciário." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001272-35.2021.8.05.0035, em que é Apelante ANGELO MARCOS DIAS DOS SANTOS e Apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2026. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a)